Tribunal: TJDFT
Processo: 0011102-08.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0011102-08.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORENA SOUZA E SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, julgada por este Colegiado em março de 2016 (ID 25951138). A matéria foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, sendo determinada a devolução dos autos a este tribunal para observância do procedimento descrito no art. 1.030, I, do CPC, em 7/2/2019 (ID 25951169). Após o retorno dos autos à Presidência, a parte autora, apelante, noticiou, em 17/12/2020, que sua pretensão foi alcançada na via administrativa, entendendo que houve a perda superveniente do objeto recursal, requerendo a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC (ID 25951171). Os autos foram encaminhados a este Colegiado, em 24/6/2021, nos termos do despacho de ID 26733835, em face de o pedido extrapolar a competência do Presidente do tribunal. Após redistribuição (ID 28850455), o processo vem à minha conclusão em 8/9/2021. Instado a se manifestar, o Distrito Federal junta a documentação que comprova a incorporação definitiva, da autora, no Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC, em 7/3/2017 (ID 29796804). Em que pese a pretensão da apelante, não vislumbro a possibilidade de se extinguir o processo, sem resolução do mérito, após o julgamento dos recursos por este colegiado. À propósito, exauriu-se a competência deste relator e do tribunal, pois além de não haver recurso pendente de apreciação, a pretensão foi alcançada na via administrativa. A hipótese, portanto, é de remessa dos autos ao juízo de origem para adoção das providências que julgar cabíveis. Determino, assim, a baixa dos autos à origem. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2021 17:48:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator